Tribunal: STF
Processo: RE 1370642
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL FEDERAL. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO. CONDIÇÃO SUB JUDICE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. DESCABIMENTO DO APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 735/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. 



    Defende a inadmissibilidade da nomeação e posse precárias dos recorridos, a teor do art. 37, II, da Constituição Federal. Alega que a condição sub judice impõe ao candidato e à Administração Pública o aguardo do trânsito em julgado para a devida nomeação e posse no serviço público. Sustenta pela inaplicabilidade da “teoria do fato consumado” aos casos em que o provimento no cargo público se dá por força de decisão judicial precária. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, 37, II, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região julgou procedente o pedido cautelar com fundamento e confirmou a decisão que garantiu a posse e a nomeação ao candidato. O acórdão está assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL FEDERAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DEFERIMENTO. NOMEAÇÃO E POSSE LEVADAS A EFEITO. CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO PREJUDICADO. 



    1. Deferido o pedido de antecipação da tutela cautelar para a nomeação e posse do autor no cargo de Perito Criminal Federal, o que efetivamente ocorreu, conforme demonstra a documentação que instrui a lide, configura-se situação fática cuja desconstituição não se recomenda.



    2. Embora não se reconheça ao candidato sub judice o direito à nomeação e posse, antes do trânsito em julgado da decisão, já que inexiste, em Direito Administrativo, o instituto da posse precária em cargo público (AMS n. 0006306-34.2002.4.01.3400/DF – e-DJF1 de 28.06.2010), no caso, contudo, o requerente já se encontra no exercício das funções do cargo, situação que deve ser mantida para que não haja prejuízo na continuidade de prestação do serviço público. Precedentes.



    3. Pedido cautelar julgado procedente. Confirmada a decisão que garantiu a posse e nomeação do candidato.



    4. Prejudicado o agravo regimental interposto da decisão que antecipou a tutela requerida.”



     



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário de decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões serem modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. Colho precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra decisão em que se deferiu liminar. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1209946 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.9.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra deferimento de pedido de antecipação de tutela. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1291521 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021). 



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora